Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO. TÉRMINO. IMÓVEL COMERCIAL. RESTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. VALOR. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. VISTORIA FINAL. LOCATÁRIO. NÃO COMPARECIMENTO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando há alinhamento processual entre o provimento jurisdicional e o pedido e a causa de pedir.
2. Cabe ao locatário, ao final da locação, restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
3. Quando o valor dos danos materiais não estiver devidamente comprovado, cabe a apuração da quantia devida em liquidação de sentença.
4. Não se pode alegar a inadmissibilidade do laudo da vistoria do imóvel elaborado de forma unilateral se o locatário, apesar de expressamente notificado da data de sua realização, não comparece injustificadamente ao ato.
5. As benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis, salvo expressa disposição contratual em contrário.
6. É válida a cláusula contratual que estabelece renúncia à indenização por benfeitorias, conforme a Súmula n. 335 do Superior Tribunal de Justiça
7. Apelações desprovidas.